Tribunal: TJMT
Processo: 0013395-65.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0013395-65.2014.8.11.0041
RECORRENTE: RODRIGO SERGIO GARCIA RODRIGUES
RECORRIDO: ADALTO DE FREITAS FILHO
Vistos, etc.
Em análise dos autos, após a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita, observa-se que a parte desistiu expressamente do recurso especial outrora interposto (ID 108131498).
Diante do exposto, homologo o pedido de desistência do recurso especial interposto pela parte recorrente ao ID 102142993, em conformidade com o artigo 998 do Código de Processo Civil.
Após, remeta-se os autos ao Juízo de origem para as providências de estilo.
Publique-se.
Intime-se.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.